Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704463-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR VIEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Ribamar Vieira contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento (proc. no 0707064-60.2019.8.07.0009), ao sanear o feito, indeferiu a inclusão da AGEMED no polo passivo da demanda, assim como o pedido de dilação probatória (ID no 53782742). O recurso não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível, conforme decisão de ID no 14583473, págs. 1-5. O recorrente interpôs agravo interno (ID no 14674914, págs. 1-5). A agravada noticiou que foi prolatada sentença, o que ensejou a perda do objeto recursal (ID no 15291461, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários, no dia 11/3/2020 foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (proc. 0707064-60.2019.8.07.0009, ID no 58947413, págs. 1-3). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo interno também não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou ambos os recursos, não conheço o agravo interno. Dispositivo Não conheço o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro